Tribunal: TJPA
Processo: 0000142-31.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. AJUSTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA FINAL MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ?a? do RITJPA. Precedentes.2 ? Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, valendo destacar os testemunhos dos policiais e das vítimas em juízo, bem como a confissão extrajudicial do réu.3 ? Mesmo após o ajuste de uma circunstância judicial, restam fixadas de forma desfavorável ao recorrente os vetores das circunstâncias e consequências do delito, com ênfase para as circunstâncias, onde se considerou que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo (considerada na 1ª fase da dosimetria diante da dupla majoração do crime), tendo sido efetuados dois disparos no momento do crime, quando um deles atingiu a perna de uma pessoa, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum de pena calculado pelo juízo, adequado, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.4 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000142-31.2016.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (VARA CRIMINAL)
APELANTE: ANTONIO ALEXANDRE DA COSTA DAMASCENO (ADV. ADRIANO GOMES DE DEUS)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR:
DR. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. AJUSTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA FINAL MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
2 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, valendo destacar os testemunhos dos policiais e das vítimas em juízo, bem como a confissão extrajudicial do réu.
3 - Mesmo após o ajuste de uma circunstância judicial, restam fixadas de forma desfavorável ao recorrente os vetores das circunstâncias e consequências do delito, com ênfase para as circunstâncias, onde se considerou que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo (considerada na 1ª fase da dosimetria diante da dupla majoração do crime), tendo sido efetuados dois disparos no momento do crime, quando um deles atingiu a perna de uma pessoa, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o
quantum
de pena calculado pelo juízo, adequado, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 8ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco a doze do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
ANTONIO ALEXANDRE DA COSTA DAMASCENO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, que o condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 09 de janeiro de 2016, por volta das 19h, o denunciado juntamente com dois nacionais desconhecidos, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, a moto da vítima Cassio Rodrigues de Souza. Na data do evento delituoso, a vítima estava reunida com outros dois amigos em um igarapé, tomando banho, quando o denunciado chegou acompanhado de seus comparsas, desceu da moto e foi ao encontro da vítima e de seus amigos, anunciando o assalto, ordenando que entregassem a chave da moto.
Em seguida, Leonardo disse não saber onde estava a chave da moto momento em que o denunciado enraivecido, desferiu um tiro na coxa direita de Leonardo, sendo que Cassio e Lucinei se esconderam na mata enquanto o denunciado encontrou a chave da moto e empreendeu fuga do local juntamente com seus comparsas.
Após a fuga dos assaltantes, a vítima acionou a polícia e repassou as informações acerca do denunciado, que descreveu como sendo baixo, magro, com cabelos curtos e pretos, corte tipo militar, sendo o veículo que utilizava, uma moto marca HONDA/CG 150 Sport, vermelha, ano/modelo 2007, placa JKV-1912, chassi 9C2KC08607R010124.
A polícia empreendeu buscas, vindo a localizar apenas o denunciado, que foi preso em flagrante na tentativa de fuga ao avistar a viatura, tendo em vista que durante a perseguição o denunciado derrapou e caiu ao chão. Ouvido pela autoridade policial, o denunciado confessou que participou do assalto, alegando que era o condutor da moto e foi seu comparsa coruja" quem anunciou o assalto com a arma em punho. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 144/151).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, onde pleiteia (fls. 187 e 177/182):

1 - A absolvição do apelante, sob alegações de ausência de provas ou, ao menos, insuficiência delas;

2 - Reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo legal;

3 - Que possa recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 186/187).

O Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para que seja reformada a dosimetria da pena, unicamente para ajuste das circunstâncias judiciais, sem impacto na pena definitiva (fls. 192/199).

É o relatório que encaminhei à revisão em 11/08/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1) Do pleito liberatório:

A defesa pede que o apelante aguarde em liberdade o julgamento do recurso.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, o pedido é incabível nesta via.

Com efeito, a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA.

A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)
2 - Do pleito absolutório:

A defesa pede a absolvição do recorrente sob os argumentos de ausência ou insuficiência de provas.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, vejamos.

No que tange à materialidade do delito, sua ocorrência está devidamente comprovada no Auto de Apresentação e Apreensão e no Auto de Entrega (fls. 20/21), além das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, em juízo, e pelo próprio acusado na DEPOL.

No que se refere a autoria, tem-se sua configuração na convergência das provas colhidas durante a apuração policial e ratificadas em juízo.

A vítima CÁSSIO RODRIGUES, em juízo, ressaltou:
Que estava em um igarapé, juntamente com mais duas pessoas, quando o acusado e seus comparsas chegaram e anunciaram o assalta; que pediram a chave da moto; que como a chave não foi logo entregue o acusado deu um tiro na perna de um de seus colegas, ocasião em que correram; que o acusado achou a chave da moto e empreendeu fuga; que o tiro acertou a perna de seu amigo Leonardo e o mesmo ficou algum tempo sem trabalhar; que quando acharam a motocicleta foi chamado à delegacia; que o acusado foi preso cerca de uma hora após o crime.

Já a testemunha LUCINEI MORAES, em juízo, afirmou:
Que estava com a vítima no momento do crime; que estavam em um igarapé, por volta das 20h; que um grupo chegou de moto; que um dos assaltantes atirou na perna de um de seus amigos; que após isso sal correndo; que acharam a chave da moto de Cássio e o grupo fugiu.

Em seguida, LEONARDO CONCEIÇÃO DA SILVA, em juízo, declarou:
Que presenciou os fatos e estava com a vítima em um igarapé; que um grupo de pessoas chegou e anunciou o assalto, ocasião em que pediram a chave da moto; que o declarante decidiu ir procurar a chave da moto e entregar para o assaltante; que seus amigos correram; que demorou a achar a chave da moto e em razão disso eles deferiram um tiro, mas nessa ocasião não acertou ninguém; que em determinado momento o declarante saiu correndo, momento em que atiraram na sua perna; que o acusado foi achado com a motocicleta na localidade Areia Branca; que não sabe dizer se foi o acusado quem lhe atirou.

Por seu turno, a testemunha PM ANDERSON BARBOSA, em juízo, asseverou:
Que é policial militar e participou da prisão do réu; que foi passado para a guarnição a informação de que em Areia Branca havia ocorrido um roubo, sendo que foi passado as características de um dos assaltantes; que iniciaram as diligências e
encontraram o acusado, o qual havia caído com a moto; que a moto ficou bastante avariada com a queda; que a motocicleta apreendida com o acusado era a mesma que havia sido roubada
. (destaquei)

O apelante, em juízo, exerceu seu direito de permanecer calado.

Ocorre que, como bem frisou o magistrado
a quo
, quando questionado a respeito de ter sofrido qualquer tipo de pressão ou agressão na delegacia, quando foi interrogado, o réu respondeu negativamente, fato de extrema relevância, pois confessou a autoria delitiva perante autoridade policial.

De certo que o silêncio do réu não pode ser usado em seu desfavor, no entanto, é inegável que suas declarações perante a autoridade policial não estão maculadas e nem foram retratadas, bem como, encontram respaldo nas declarações dos policiais e testemunhas prestadas em juízo.

Dessa forma, do contexto probatório acima transcrito, não há dúvidas de que o apelante, de fato, praticou o crime pelo qual foi condenado.

Não há que se falar, portanto, em ausência ou mesmo insuficiência de provas, quando o caderno processual evidencia a autoria delitiva.

A respeito das declarações da vítima e dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido nos autos, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, no ponto.
3 - Da reforma da dosimetria:

A defesa pede que seja reformada a dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo legal.

Leia-se a decisão do juízo, na parte que interessa:
¿(...) 1.1 Culpabilidade: o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, DESFAVORÁVEL a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa;
(...)
1.6 Circunstâncias da infração penal: DESFAVORÁVEL, pois o crime foi praticado durante a noite, em local público, sendo, inclusive, uma das vítimas atingida por um disparo de arma de fogo, havendo excesso de violência;
1.7 Consequências do crime: DESFAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o objeto subtraído completamente avariado, conforme ficou demonstrado na instrução processual;
(...)
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa. (...)
Não há circunstâncias agravantes.
Presente a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, qual seja, menoridade, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa.
Há, ainda, a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, qual seja, confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa. (...)
Inexiste causa de diminuição de pena.
Há as causas de aumento de pena do uso de arma e concurso de pessoas - Art. 157, §2º, I, e III, do Código Penal, motivo pelo qual majoro a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa. (...)¿

Como se observa, ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado a quo considerou a
culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito como vetores desfavoráveis
ao réu, para fixar sua pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, portanto entre os patamares mínimo e médio de pena.

Observo que deve ser reparado apenas o vetor da
culpabilidade
, de vez que fundamentado de forma genérica, devendo ser considerado neutro.

No entanto, entendo que o vetor das circunstâncias do delito, onde o magistrado considerou que o crime foi cometido com violência exacerbada, com uso de arma de fogo, tendo sido efetuados dois disparos, sendo que um deles atingiu uma pessoa, somado ao vetor das consequências do delito, que também foi bem justificado pelo magistrado, fundamenta e justifica a pena-base fixada pelo juízo.

Ressalte-se que, ao considerar as majorantes, o juízo aumentou a pena no mínimo previsto (um terço), autorizando que uma delas seja considerada para aumentar a pena-base, como foi feito, onde se considerou a arma de fogo na 1ª fase.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula 23 deste Tribunal).

Nesse passo, entendo que não merece qualquer reparo a pena final imposta ao réu, que se mostra razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
4 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 12 de abril de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator